Tribunal: TCU
Processo: 033.523/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA relativa ao Exercício Financeiro de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, relativas ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1 julgar regulares com ressalvas , dando-lhes quitação, as contas de Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira (CPF XXX.302.665-XX), Débora Maria Lima Machado (CPF XXX.682.485-XX), Maria Adna Aguiar do Nascimento (CPF XXX.143.635-XX), Antônio José Imperial Pimentel Pereira (CPF XXX.892.565-XX), Caroline Oliveira Guimarães Andrade (CPF XXX.131.955-XX), Tarcísio José Filgueiras dos Reis (CPF XXX.197.645-XX), Nilma Carla Cunha Nogueira (CPF XXX.381.245-XX), em face das seguintes falhas na gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA no exercício de 2017: 9.1.1. não realização de ampla pesquisa de preço no mercado em contratações; 9.1.2. insuficiência de clareza na especificação de bens e/ou serviços que foram contratados; 9.1.3. incompletude de dados do registro cartorial de imóveis; 9.1.4. data da avaliação de imóvel vencida; 9.1.5. contabilização não individualizada da depreciação e da despesa de manutenção dos imóveis 9.1.6. divergência de informações quanto ao número de imóveis; 9.1.7. ausência de informações no rol de responsáveis referentes à identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data da publicação no Diário Oficial da União ou em documento pertinente, ao endereço residencial completo e ao endereço de correio eletrônico, contrariando o art. 11, incisos IV, V e VI, da Instrução Normativa-TCU no 63/2010; 9.1.8. ausência de informações no Relatório de Gestão acerca da gestão de pessoas, notadamente sobre qualificação da força de trabalho, tempo para aposentadoria, idade, política de capacitação e treinamento de pessoal, e ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, contrariando o disposto no art. 7o da Decisão Normativa-TCU no 161/2017; e 9.1.9. ausência de informações no Relatório de Gestão acerca da gestão de patrimônio imobiliário, notadamente sobre estrutura de controle, distribuição geográfica dos imóveis da União, qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no SPIUnet, despesas de manutenção e riscos relacionados à gestão dos imóveis, contrariando o disposto no art. 7o da Decisão Normativa-TCU no 161/2017; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA para os fins cabíveis, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os autos, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.